Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0727734-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILEA DE MESQUITA XAVIER DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DE TAGUATINGA DECISÃO Mandado de segurança impetrado por MARILEA DE MESQUITA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos bojo do PJE n. 0701147-66.2019.8.07.0007, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação objetivando a desconstituição da penhora realizada. Afirma a impugnante que foi efetuada penhora em conta bancária cujo saldo é proveniente de pensão/salário necessário à sua subsistência. Sob a nova perspectiva constitucional dada ao direito processual, é inconcebível a aplicação das regras processuais sob um aspecto meramente formal, desconsiderando a realidade dos fatos sociais e a dificuldade da realização do objeto da ação, razão pela qual a efetividade jurisdicional ganha relevo na interpretação e aplicação do artigo 833, do CPC. Quanto à impenhorabilidade das verbas salariais, a penhora de até 30% do salário do devedor tem sido admitida pela jurisprudência, nas hipóteses em que não se encontre outros bens penhoráveis para saldar a dívida, respeitada a proporcionalidade e razoabilidade da medida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A constrição limitada a 30% (trinta por cento) não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, especialmente quando a execução se arrasta por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. Nos casos onde a persecução patrimonial do devedor se mostra inócua, a busca da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional justifica a penhora parcial, isto porque, no exato contexto dos autos, não se pode pretender albergar a inadimplência do devedor em face de dispositivos legais que, ao estabelecerem o acervo de bens impenhoráveis, visam assegurar a garantia de dignidade ao devedor e evitar o abuso na execução. As vedações legais referem-se às práticas desarrazoadas e desproporcionais do processo de execução de um lado. De outro, intenta-se vedar a expropriação de montante de numerário que torne insuportável o sustento próprio e/ou da família, se for o caso, cabendo o desconto razoável e proporcional para o cumprimento da obrigação a fim de compor a garantia eficaz e célere de acesso à justiça. Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via Bacenjud. Fica intimada a executada para informar nos autos conta bancária de sua titularidade para fins de transferência do valor por ofício. Apresentados os dados, oficie-se para transferir 70% do valor bloqueado para a conta bancária da executada indicada. Preclusa esta decisão, promova-se nova diligência para penhora do valor remanescente, observando os termos desta decisão. P.R.I.” Em breve síntese, a impetrante sustenta que se trata de ato ilegal da autoridade coatora, uma vez que “a verba bloqueada em questão se trata da sua única fonte de renda”, pelo que a deixa em situação de vexame, desespero e constrangimentos, além de causar transtornos sociais decorrentes, como a interrupção do estudo de seus filhos. É o relato do necessário. Decido. Diante dos documentos anexados ao feito, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A decisão que deu ensejo à presente impetração não é absurda, não se desvia do bom senso. Com efeito, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). No caso concreto, não se verifica, a rigor, qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus, notadamente porque o art. 41 da Lei no 9.099/95 dispõe que o recurso inominado se presta a atacar sentença e não decisão interlocutória. Inviável se aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer do presente mandado de segurança como se agravo de instrumento fosse, haja vista que a decisão contra a qual se insurge a impetrante foi publicada no dia 23.07.2020, de sorte que intempestiva estaria a interposição do recurso de agravo de instrumento (15 dias úteis – 19.08.2020). Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos art. 10, V, 15 e 17, todos do RITRJE/DF. Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada (3o Juizado Especial Cível de Taguatinga). Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito